Tribunal: TJDFT
Processo: 0733479-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733479-93.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LEONARDO SOARES TEIXEIRA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, IV. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A tarefa de empreender diligências para localizar o bem e viabilizar sua apreensão, além da citação do réu, compete, primeiramente ao credor, que deverá atender as determinações do juízo no prazo assinalado e fornecer as informações necessárias ao devido andamento processual. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, do contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicadas. 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade concedida ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o devedor e/ou o bem, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor. 5. As ações de busca e apreensão não devem ser prolongadas por excesso de diligências, se sabidamente inócuas, uma vez que podem inviabilizar as ações realmente necessárias, já que tomam para si recursos materiais e humanos limitados. Em consonância com o princípio da cooperação é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal. 6. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o prosseguimento do feito e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69 caracterizam desídia por parte da credora e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 51425671): sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV e VI). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autora: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelado/réu: Leonardo Soares Teixeira. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca Honda, Modelo CG 160 Fan Flex, Chassi 9c2kc2200nr165819, Placa RER2G50, Renavam 01283848853, cor preta, ano 2021/2022. Causa de pedir: inadimplência das parcelas da cédula de crédito bancário, operação no 535338260, garantida por alienação fiduciária, celebrado em 23/11/2021. Data do ajuizamento: 23/11/2022. Valor da causa: R$ 16.894,65. 6. Razões de apelação (ID no 51425677): sustenta que: possui interesse processual e cumpriu integralmente as diligências para impulsionar o feito; a conversão da ação em execução é mera faculdade do credor e não pode ser imposta pelo julgador. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento. 8. Preparo comprovado (ID no 51425678 e no 51425679). 9. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 51425680). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 51425681). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Fundamento-base para a tomada de decisão: CPC, art. 485, IV. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedente: Acórdãos no 1731021. 16. Discussão: A apelante propôs ação de busca e apreensão em desfavor do apelado em 23/11/2022. A inicial foi recebida, sendo deferida a liminar de busca e apreensão do bem (ID no 51425632). A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 51425633). 17. O veículo não foi encontrado (ID no 51425635) e o Juiz determinou a consulta aos sistemas disponíveis (Sisbajud, Renajud, Siel e Infojud) para obter endereço atualizado do réu. Na oportunidade, advertiu a apelante de que “Não sendo encontrado o veículo nos endereços obtidos nas consultas, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, movimente o feito, apresentando novo endereço ou requerendo a conversão em execução sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”. (ID no 51425637). 18. As novas diligências restaram infrutíferas (ID no 51425645 e ID no 51425646) e a apelante foi intimada para indicar novo endereço ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção (ID no 51425647). Em resposta, limitou-se a reiterar pedido de diligência no endereço constante da petição inicial (ID no 51425649), o que foi indeferido. 19. Em razão disso, o Juiz renovou a intimação (ID no 51425652), mas o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 51425653). 20. Posteriormente, a apelante requereu novamente a realização da diligência no endereço informado na inicial (ID no 51425656) e já diligenciado, o que foi indeferido pelo Juiz (ID no 51425662). 21. Intimada para indicar novo endereço, a apelante pediu a realização de consulta aos sistemas disponíveis (ID no 51425664). O pedido foi indeferido porque as consultas já haviam sido realizadas (ID no 51425665). A apelante requereu consulta ao sistema Sniper (ID no 51425669). 22. Sobreveio a sentença extintiva (CPC, art. 485, IV e VI, ID no 51425671). 23. Ao contrário do que afirma no recurso, percebe-se que a apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 24. A tarefa de empreender diligências para localizar o bem e permitir sua apreensão, além da citação do réu, compete, primeiramente, ao credor, que deveria atender às determinações judiciais e fornecer as informações necessárias a fim de contribuir para o regular andamento processual. 25. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor, por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de afronta aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 26. A inércia do apelante é causa de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). Precedentes: Acórdão no 1321438, 00039365620178070005, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021; Acórdão no 1289596, 00002018520178070014, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. 27. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, a parte deve ficar atenta com relação ao momento adequado para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação extinta sem resolver o mérito da questão. 28. As ações de busca e apreensão não devem ser prolongadas por excesso de diligências, se sabidamente inócuas, uma vez que podem inviabilizar as ações realmente necessárias, já que tomam para si recursos materiais e humanos limitados. Em consonância com o princípio da cooperação é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 29. A extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) para a hipótese em que a autora deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimada com essa finalidade. 30. Confirmo a sentença. 31. Informações complementares: data do ajuizamento: 23/11/2022. valor da causa: R$ 16.894,65; sentença proferida em 21/8/2023; sem honorários advocatícios; custas pela autora. DISPOSITIVO 32. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 33. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, ante a ausência de fixação na origem. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro